Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713290-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBLEDO ANTONY FIGUEIREDO AGRAVADO: NIKSON NASCIMENTO BRITO, KATIA APARECIDA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ROBLEDO ANTONY FIGUEIREDO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais movida pelo agravante em face de NIKSON NASCIMENTO BRITO e KÁTIA APARECIDA RODRIGUES, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial, pelo qual o recorrente visa impor aos recorridos a imediata transferência da titularidade do veículo Ford Ranger XLS, ano 2004/2005, RENAVAM no 838696244, PLACA: JFP5120, que alega ter sido alienado no ano de 2009, além de lhes impor a obrigação de quitar os débitos do veículo perante o Distrito Federal e Órgãos de Trânsito. Alega o agravante, em síntese, que no dia 21 de outubro de 2009 vendeu o mencionado veículo à segunda agravada, pela quantia de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), de acordo com recibo de venda e contrato bancário firmado em nome da adquirente para financiamento do saldo devedor. Aduz que em 1o de setembro de 2011 concedeu procuração pública ao primeiro agravado, que seria companheiro da segunda, a fim de que ambos procedessem a transferência da titularidade do bem perante o DETRAN. Afirma que, apesar de imitidos na posse e pago o preço da alienação, os agravados não promoveram a transferência do bem nem quitaram os posteriores tributos, taxas de licenciamento e seguro obrigatório, resultando que todo o débito do veículo, que soma a quantia de R$ 17.843,57 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete reais), fosse imputado ao agravante, contra quem o Distrito Federal moveu execução fiscal. Defende que é dos adquirentes à obrigação de formalizar a transferência do veículo, a teor do que dispõe o art. 123, I, §1o, do Código de Transito Brasileiro, e que houve a efetiva transmissão da propriedade pela tradição, nos termos do art. 1.267, parágrafo único, do Código Civil. Sustenta a presença dos pressupostos para a concessão de tutela de urgência ou de evidência, pois "já houve a transferência da propriedade (mediante a tradição) do veículo em análise, com base no recibo de compra e venda, na procuração conferindo plenos poderes ao Agravante (NIKSON NASCIMENTO BRITO), no documento de financiamento do automóvel, que está em nome da Agravante (KÁTIA APARECIDA RODRIGUES), bem como em virtude da tradição do veículo automotor em destaque, demonstrando assim a probabilidade do direito". Alega estar presente também o periculum in mora, por ter sido o nome do agravante incluído na dívida ativa e no cadastro de devedores do DETRAN, inviabilizando o exercício pleno de seus direitos, além de estar sujeito aos efeitos deletérios de execução fiscal, correndo risco de haver constrição patrimonial em seu desfavor. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para "obrigar os Agravados a pagar os débitos perante o DETRAN/DF e SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, relacionados ao automóvel objeto desta lide, bem como transferir nos registros do DETRAN/DF o veículo mencionado para os seus nomes", o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao agravante no julgamento do Agravo de Instrumento no 0735279-05.2021.8.07.0000. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois cotejando os elementos que instruem os autos, não se constata, ao menos nessa análise prefacial, a probabilidade do direito vindicado no recurso. Cumpre destacar que não há dúvidas quanto à relevância jurídica da argumentação sustentada pelo agravante, no sentido de que o adquirente de veículo automotor, ao receber a posse e a documentação pertinente, tem obrigação de promover a transferência do veículo para seu nome, passando a ser responsável pelos débitos do veículo. Nesse sentido, dispõe o art. 123, § 1o do CTB que compete ao adquirente do veículo automotor promover a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, sendo certo que a transmissão da propriedade de bem móvel se dá pela tradição, nos termos do art. 1.267, parágrafo único, do CC. Contudo, para a concessão de tutela de urgência ou de evidência, de modo a impor obrigação de fazer contra réus ainda não citados, entendo necessário que o autor traga prova inequívoca de que promoveu a tradição do veículo, livre e desembaraçado, e que entregou ao comprador o Documento Único de Transferência - DUT, com assinatura e firma reconhecida. Em tais circunstâncias, ou quando haja prova efetiva e inequívoca acerca da ultimação do contrato de compra e venda, evidenciando a mora dos réus em proceder a transferência da propriedade perante os Órgãos de Trânsito, seria possível a concessão liminar da obrigação de fazer vindicada no recurso. Mas não é essa a situação aferida nos autos, pois os elementos de informação coligidos nessa fase inicial da lide não permitem plena valoração das condições do contrato de compra e venda que teria sido firmado entre as partes. Com efeito, apesar de o recorrente alegar que juntou aos autos recibo de transferência do veículo, o documento juntado aos autos não é o Documento Único de Transferência - DUT, mas simples recibo particular, firmado com a agravada KÁTIA APARECIDA RODRIGUES no ano de 2009 (ID 34826934), que também nada trata sobre tradição. Também não há prova segura de que a alienação fiduciária que pesa sobre o veículo seja decorrente de contrato bancário firmado por essa agravada, tendo o agravante juntado aos autos apenas aprovação de proposta de crédito em nome daquela, com valores distintos dos descritos pelo recorrente quanto às condições da venda (ID 103747817 dos autos de origem) E também não há prova nos autos de relação pessoal entre os agravados, não sendo possível, nessa fase inicial do processo, estabelecer correlação entre o recibo particular firmado com a agravada KÁTIA APARECIDA RODRIGUES no ano de 2009 e a procuração pública concedida ao agravado NIKSON NASCIMENTO BRITO no ano de 2011. Assim, ainda que tais elementos de prova evidenciem a possível existência da alegada alienação de veículo, não se pode aferir inequívoca verossimilhança das alegações sustentadas pelo recorrente, de modo a justificar a concessão de tutela de urgência ou de evidência, sem prévia garantia do contraditório e ampla defesa aos agravados. Portanto, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados na forma do art. 1.019, II, do CPC, inicialmente por carta com aviso de recebimento, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator